Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011824-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO - CPF: 395.222.611-49 (AGRAVANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CONCEDE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO – ADVOGADO COM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA E CADASTRADO NO SISTEMA PJE – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que há pedido para publicação exclusiva em nome de advogado cadastrado no sistema PJE e este não foi intimado, é de se manter a decisão que
reconheceu a nulidade da intimação e concedeu novo prazo para a parte apresentar contrarrazões a recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011824-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO

AGRAVADO: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Alessandro Jesus Silva Falcão de decisão que no Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança c/c Revisional de Contrato, movida em desfavor de Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.,
reconheceu
a nulidade da intimação da requerida agravada quanto a decisão que rejeitou os embargos de declaração, concedendo-lhe novo prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.

O agravante sustenta, em síntese, que não há falar em vício por ausência de intimação, porque esta não ocorreu por culpa exclusiva da própria agravada que não providenciou oportunamente a inclusão/cadastramento de seu patrono para receber as intimações automáticas geradas pelo Sistema PJe, bem como que tinha conhecimento de todos os atos processuais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecer a validade dos atos processuais, por conseguinte, afastar a declaração de nulidade da intimação da ora agravada.

Sem pedido de liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 172960179).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 173200158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que reconheceu a nulidade da intimação da requerida agravada quanto a decisão que rejeitou os embargos de declaração, concedendo-lhe novo prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de sentença de
ação de cobrança c/c revisional de contrato que por objeto
que instrumento particular de compra e venda para aquisição de terreno no residencial denominado Village do Bosque, unidade 9, em 23/01/2010, pelo valor de R$ 229.268,4, ao fato de que não fora efetuada a entrega do imóvel dentro do prazo previsto (março/2012)

Para melhor compreensão da matéria, faz-se necessária breve digressão acerca dos fatos.

Consta que depois da prolação da sentença a requerida, ora agravada, apresentou os embargos de declaração, que foram rejeitados
.

Da mesma forma, o requerente apresentou embargos de declaração que de igual modo foram rejeitados.

Consta ainda que o requerente agravante manejou recurso de apelação e os autos foram remetidos para este eg. Tribunal de Justiça,

bem assim que depois de ser certificado o decurso de prazo da requerida para apresentar contrarrazões, o recurso de apelação foi parcialmente provido, determinando-se que a correção monetária do saldo devedor pelo índice do INCC incida até a data limite para entrega da obra e invertendo-se a cláusula 6.8 do contrato em favor do requerente, bem como determinado o pagamento dos lucros cessantes até a efetiva e comprovada entrega do imóvel, cujo valor a ser apurado na fase de liquidação.

A requerida compareceu perante este Tribunal e invocou a nulidade da intimação da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a sentença, pugnando, então pela republicação da decisão, com a consequente devolução dos prazos.

Naquela oportunidade, o Tribunal determinou que a questão fosse apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, os autos foram remetidos à instância de origem.

De todo o processado, nota-se que a decisão agravada que reconheceu a nulidade da intimação da requerida acerca da rejeição dos embargos de declaração, tão somente deu efetividade ao que foi decidido por este eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

“Assim sendo,
cumprida a determinação do eminente relator
(id. 87363010) e
reconhecida a nulidade da intimação
, INTIME-SE o requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do id. 84172293 (§ 1º do art. 1.010, CPC), remetendo-se, então, os autos ao eg. TJMT na forma do que estabelece o § 3º do art. 1.010 do CPC”.

No que tange, especificamente, à nulidade da intimação, a decisão impugnada registrou que apesar de devidamente cadastrado no sistema PJe, o advogado da requerida, ora agravada, com pedido exclusivo para publicações em seu nome, não foi intimado da referida decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Nesse contexto, consignou:

É necessário consignar que após a prolação da sentença e
intimação das partes através do DJE publicado em 25.10.2021
, o requerido protocolou
tempestivamente
os embargos de declaração do id. 69262522 em
03.11.2021.

Nos embargos declaratórios o requerido pugnou para que as intimações fossem realizadas em nome do causídico Bruno de Souza Ferreira Ramos (OAB/SP 386.783).

Registro que o substabelecimento do id. 62510866, juntado aos autos
antes da prolação da r. sentença,
outorgou aos seguintes causídicos poderes para representar a requerida:

“Natália Fazano Novaes, OAB/SP nº 327.197; César De Lucca, OAB/SP nº 327.344; Bruno de Souza Ferreira Ramos, OAB/SP nº 386.783; Daniela Rodrigues Bernardelli, OAB/SP nº 457.954; Danilo Shindi Yamakishi, OAB/SP nº 288.942; Fernanda da Silva Cava, OAB/SP nº 423.862; Larissa Schoppan, OAB/SP nº 455.476; todos integrantes de FAZANO & DE LUCCA ADVOGADOS ASSOCIADOS, escritório de advocacia devidamente inscrito na OAB/SP sob o nº 32.226 (...)”

Estão habilitados no sistema PJe os seguintes causídicos:

FABIO RIVELLI - OAB MT19023-A - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)

BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - OAB SP386783
- CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO)

LARISSA SCHOPPAN - OAB SP455476 - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO)

Após a decisão do id. 73591844, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requerido no id. 69262522, a referida decisão restou publicada no DJe em
24.01.2022.

Ressalvo, entretanto, que ao consultar o DJe n. 11.146/2022 verifica-se que o nome do causídico
Bruno de Souza Ferreira Ramos
(OAB/SP 386.783) não constou da publicação, tendo constado apenas o nome do causídico Fabio Rivelli (OAB/MT19023-A), conforme documento anexo à presente decisão.

Com efeito, a Segunda Seção do c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na vigência do
CPC/2015
e por força do seu art.
272
,
§ 5º
,
"configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados"
(EAREsp n. 1.306.464/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 9/3/2021).

Consta da ementa do citado precedente o seguinte:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO:
CPC/15
. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento
CPC/15
. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no
§ 5º
do art.
272
do
CPC/15
. 3. Dispõe o art.
272
,
§ 5º
, do
CPC/15
que:
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".
4. Hipótese em que há
pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.
6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que
"não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles",
firmado na vigência do
CPC/1973
. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art.
272
,
§ 5º
, do
CPC/2015
. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.” (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 9/3/2021 – grifo nosso)

Na mesma linha de cognição:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste
. 2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos, mas
não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida
. 3.
É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares -
como sói acontecer nas ações de dano moral -,
onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado
quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso. (EREsp n. 1.424.304/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/06/2019, DJe 10/10/2019 – grifo nosso)

Desta forma,
RECONHEÇO a nulidade da intimação do requerido
quanto a decisão (id. 73591844) que rejeitou os embargos de declaração do id. 69260700.

Como se vê, o Juízo de origem foi claro ao ressaltar que a intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravada não foi realizada em nome do advogado constituído,
Bruno de Souza Ferreira Ramos
-

OAB/SP 386.783
, com pedido de publicação exclusiva em seu nome, regularmente cadastrado no sistema PJE.

Logo, a decisão impugnada se mostra acertada e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023